Tribunal: CARF
Processo: 19679.004337/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/01/1999
LANC ̧AMENTO DE OFI ́CIO. COMPROVAC ̧A~O DE INSUBSISTE^NCIA DA FUNDAMENTAC ̧A~O. IMPROCEDE^NCIA.
Comprovado pelo sujeito passivo que o processo judicial de compensac ̧a~o dos de ́bitos informados em DCTF efetivamente existia, e do qual figurava no po ́lo ativo, ao contra ́rio do consignado na motivac ̧a~o fa ́tica do lanc ̧amento de ofi ́cio (Proc jud na~o comprova) levado a efeito em decorre^ncia de auditoria interna das declarac ̧o~es, o Auto de Infrac ̧a~o eletro^nico ha ́ que ser considerado improcedente.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.004337/2003-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.059 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2022
Recorrente
UNILEVER BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/01/1999

improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, substituído pela conselheira Adriana Gomes
Rego.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.004337/2003-01
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.059 - CSRF/3a Turma
Processo no 19679.004337/2003-01

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 638 a 653), interposto pelo Contribuinte, em
31 de maio de 2021, em face do Acórdão no 3402-006.837 (e-fls. 606 a 616), de 22 de agosto de
2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
O acórdão recorrido ficou com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

de recolhi
larado em D

selecionar contribuintes para fiscalizar e

nas DCTFs.
TFs era de que somente

s
amento.

forma que lhe garante o direito

c

nto (art. 146 do CTN) quando o julgador a quo

Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.059 - CSRF/3a Turma
Processo no 19679.004337/2003-01

julgado na c

parte
A deliberação foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado,

judicial transitada em
julgado no Processo n.o 980046036-5
Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos, Thais de Laurentiis Galkowicz
(relatora) e Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado) que davam
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Designada a Conselheira
Maria Aparecida Martins de Paula.
Para bem precisar a matéria objeto da lide cita-se trecho do Relatório da decisão
de primeira instância, Acórdão 16-26.215 da 6a Turma da DRJ/SP1, de 5 de agosto de 2010:
4. O processo em exame vers

relativa ao quarto trimestre de 1998, na qua
e Cofins referente ao
.

5/306), a
contribuinte recolhera apenas parcia

liminar indicada para justificar essa in 36-5), daí

No Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 669 a
674), de 26 de julho de 2021, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento
ao recurso interposto pelo Contribuinte d
mento da defesa.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 676 a 683), em 31 de agosto
de 2021. Requer o não conhecimento do recurso interposto pelo Contribuinte, caso assim não se
entenda, que seja negado provimento.
É o relatório.
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.059 - CSRF/3a Turma
Processo no 19679.004337/2003-01

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo.
A Fazenda Nacional sustenta que o recurso não deve ser conhecido pela seguinte
razão visto que contraria o disposto no art. 67, §1o do RICARF:
Recurso interposto em 31/05/2021 o
dos dispositivos legais que foram

Assim dispõe o RICARF no Art. 67:
§ 1o
interpretada de forma divergente.
A matéria admitida refere-se a d
mento da defesa, ou seja, nulidade da decisão por falta de
motivação e por mudança de critério jurídico.
Constata-se que no Recurso Especial o Contribuinte faz referência a legislação
tributária que está sendo interpretada de forma divergente, v.g. que a motivação deve ser
explícita, clara e congruente de acordo com o art. 50 da Lei no 9.784/1999, referência ao art. 146
do CTN sobre a questão do critério jurídico adotado pela autoridade administrativa fiscal.
Assim, diante da demonstrada e comprovada divergência jurisprudencial, com o
atendimento dos demais requisitos legais, vota-se por conhecer do recurso.
Na decisão recorrida, por voto de qualidade, entendeu-se que não há deficiência
de motivação no auto de infração e não houve alteração de critério jurídico no julgamento da
defesa.
O Contribuinte esclarece em relação ao Auto de Infração e sustenta em seu
recurso o seguinte:

estas, encontra-se a autu

dest
-

o havia sido comprovada.
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.059 - CSRF/3a Turma
Processo no 19679.004337/2003-01

referi

Para tanto, instrui
e COFINS
apurado em outubro, recolhida pela RECORRENTE.
revisada
eletronicamente havia sido corretamente vinculada ao proc
-

combatido.
(...)
Cita-se trechos do voto vencido, de relatoria da il. conselheira Thais de Laurentiis
Galkowicz, que bem pontua o ocorrido:

Recorr -
m explica

Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.059 - CSRF/3a Turma
Processo no 19679.004337/2003-01

- outros -
-5, o que induz

-
irregularidade constatada

Foi some
–

artigo 10, inciso III, do Decreto no 70.235/72 -, que se
pode efetivamente compreende
474). Destaco o trecho a que me refiro a seguir:
(...)

a
certez

a quo
ciso II do Decreto
70.235/72,

do direito de defesa do contribuinte.
E mesmo que ultrapassada essa questão, com a devida vênia ao acórdão
recorrido, não é possível corroborar a posição ali externada.

De acordo com o exposto alhures, se com esforço suplantarmos nesse caso o
problema da deficiente motivação do lançamento tributário e sua consequente
nulidade, a única conclusão que podemos chegar sobre o motivo do auto de
infração é a não comprovação dos créditos indicados em DCTF do período em
questão, por meio do Processo n. 980046036-5.
Ora, sendo esse o motivo do lançamento tributário, ele não se sustenta.
Isto -5 foi comprovado e
trata do direito cred
DCTF. -
dito ser

-

judicial.
Verifica-se que esta matéria já foi objeto de deliberação por parte desta Turma no
Acórdão no 9303-006.675, de relatoria do il. conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que foi assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE A O T

Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.059 - CSRF/3a Turma
Processo no 19679.004337/2003-01

Comprovado que o processo judicial informado na DCTF existe e trata do
dire

.
Neste mesmo sentido o Acórdão no 9303-008.220:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINIS T

itos infor

o Auto de
improcedente.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital